Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727135-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: ENES PAULO CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, a exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, defendendo ser possível a penhora de percentual do salário da parte recorrida para o pagamento da dívida de natureza não alimentícia, que não implique ofensa a sua subsistência. Colaciona ementas do TJRJ, do TJMG e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência/evidência (ID 23297742). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 833 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, em relação ao pedido de concessão da tutela de urgência/evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005